Tribunal: STF
Processo: ARE 1439612
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra o acórdão (e-Doc. 14) da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que ficou assim ementado:



    “Servidores Públicos Municipais - Previdenciário - Pleito que almeja a cassação dos descontos efetuados pelo IPREM a título de contribuição previdenciária - Inadmissibilidade— O artigo 195, II, da CF, o qual estabelece a não incidência da contribuição sobre aposentadoria e pensão, cuida do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Carta Política, não abrangendo os servidores públicos municipais aposentados - Sentença reformada - Recurso - Recurso ex officio provido, prejudicado o recurso dos autores.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta a violação dos arts. 40, § 12, e 195, II, da Constituição Federal.



    Narra a parte recorrente que 



    “[o]s recorrentes são servidores municipais aposentados, e como anteriormente dito, pleiteiam a restituição da Contribuição Previdenciária, indevidamente descontada dos recorrentes no período entre a promulgação da Emenda Constitucional n° 20/1998 até 12 de agosto de 2005 (data que entrou em vigor a Lei Municipal n° 13.973/2005), em razão da imunidade assegurada pelos artigos 40, § 12 c/c 195 , II da Constituição Federal.”



    Os autos foram devolvidos a turma julgadora (evento 40) “para eventual adequação da fundamentação e/ou da manutenção da decisão” haja vista o “julgamento definitivo do mérito do RE no 580.871/SP, DJ de 13.12.2010, que concluiu ser devida a devolução aos pensionistas e inativos de contribuição previdenciária indevidamente recolhida no período entre a EC 20/98 e a EC 41/03.”.



    Em sede juízo de retratação, o Tribunal de origem proferiu nova decisão, que ficou assim ementada:



    “Apelação Cível — Repercussão geral da matéria sub judice — Julgamento definitivo do mérito do RE n° 580.871/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, com o retorno dos autos à apreciação da Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão — Juízo de retratação exercido para dar-se parcial provimento ao reexame ao necessário, negando-se provimento ao recurso dos autores.”



    Desse acórdão também foram opostos embargos de declaração, ulteriormente, rejeitados.



    No novo recurso extraordinário interposto (evento 52), a parte recorrente sustenta a violação dos arts. 5º, XXII, XIV, XXXXVI, 37, caput, 40, § 18, e 195, II, da Constituição Federal.



    Narra a parte recorrente que 



    “[o] V. Acórdão excluindo da condenação a restituição de parte dos valores pagos entre a vigência da Emenda Constitucional n° 41/2003 até a entrada em vigor da Lei Municipal n° 13.973/2005, violou frontalmente os artigos 40, § 12 c/c 195, II da Constituição Federal (redação dada pela E.C. 20/98) e o artigo 40, § 18 da Constituição Federal (redação incluída pela E.C. 41/2003)”



    Aduz que 



    “[c]om base na lei municipal n° 10.828/90, o recorrido continuou a descontar as contribuições previdenciárias, inclusive dos servidores que percebem proventos menores do que o limite estabelecido para previdência social até a entrada em vigor da Lei n° 13.973/2005 (agosto de 2005), que a partir de então, os tornaram isentos.”



    Requereu, ainda, o afastamento “da aplicação dos critérios de atualização previstos na Lei 11.960/2009.”



    Na decisão (evento 61) proferida em sede de juízo de retratação, a turma julgadora assim se pronunciou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL — Reexame da matéria pela Turma Julgadora, na forma do artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil — Julgamento do mérito do REsp n° 1.495.1461MG Tema 905, cuja discussão gira em torno da aplicabilidade da Lei n° 11.960109 - Pretório Excelso que já se antecipara firmando seu entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário n° 870.9471SE, Tema 810, pacificando a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública — Juizo de retratação exercido.



    Ulteriormente, a parte recorrente reitera “integralmente os recursos especial e extraordinário opostos em 17.07.2013, requerendo a remessa dos autos ao D. Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, para analisar o processamento dos recursos, nos termos do artigo 543-13, § 3° e § 4° do Código de Processo Civil de 1.973, atual artigo 1.030 e seguintes do novo Diploma Processual.”



    Em análise de admissibilidade (evento 74), a Corte de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas nºs 343 e 810, e, no mais, inadmitiu o recurso por entender incidir às Súmulas 279 e 280 do STF.



    Decido.



    De início, importante consignar que a questão que pende de análise no presente feito cinge-se ao capítulo que versa sobre a pretensão de restituição da contribuição previdenciária exigida no período de janeiro de 2004 a agosto de 2005.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à pretensão de restituição da contribuição previdenciária exigida no período de janeiro de 2004 a agosto de 2005, com amparo em lei municipal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DA RÉ NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO (ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO). GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO QUE SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS, PROVENTOS E PENSÕES. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2014. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 876.811/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/5/15). 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Contribuição Previdenciária. 3. Lei municipal 10.828/1990 e Lei Federal 9.717/1998. Devolução dos valores pagos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 859.116/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/8/2015).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição previdenciária. Leis municipais nºs 9.157/80 e 10.828/90. Ofensa reflexa. Incidência da Súmula n º 280 desta Corte. 1. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia com base suficiente na legislação infraconstitucional (Leis municipais nºs 9.157/80 e 10.828/90). Assim, a alegada ofensa à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido.” (AI nº 618.872 - AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/10/2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. FILHAS SOLTEIRAS. LEI MUNICIPAL 10.828/1990 E LEI FEDERAL 9.717/1998. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Alegação insuscetível de apreciação na via extraordinária, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE nº 574.236 - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto DJe de 19/10/2011).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente